Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-82.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002335-82.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELESSANDRO MARQUES FERREIRA - CPF: 037.817.351-09 (RECORRENTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRIDO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002335-82.2020.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ELESSANDRO MARQUES FERREIRA

Recorrido(s):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CONSORCIO – COBRANÇA INDEVIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL OCORRIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL –INCOMPETÊNCIA AFASTADA – CAUSA MADURA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013 § 3o, CPC – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A Recorrente reside em outro Estado, no entanto, trabalha em Barra do Garças/MT, mesmo local onde se desenvolveu a relação jurídica discutida.

No mérito, entendo que em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação no 3.752 – GO).

Ocorre que no caso em tela o consumidor nega a contratação, não sendo juntado prova em contrário.

Dessa forma, o valor pago deverá ser devolvido sem descontos.

Versando os autos sobre matéria exclusivamente de direito, o feito deve ser julgado no estado em que se encontra, conforme permissivo do art. 1.013 §3o, do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente a pretensão inaugural da Reclamante.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No tocante à competência territorial, o artigo 4o, da Lei no. 9.099/1995 preconiza o seguinte:

Art. 4o
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

E valendo da mesma fundamentação da sentença, o artigo 3o do provimento no 01/2008/CSJE:

Art. 3o
. A competência para fins deste Provimento é estabelecida pela residência ou domicílio do Reclamante, quando se tratar da mesma Comarca.

O Juizado Especial Cível de Barra do Garças, onde a ação foi proposta, é foro competente para processar e julgar a demanda em apreço, pois é o local do fato discutido na presente demanda (Loja Gazin de Barra do Garças) e é local onde o recorrente trabalha, vejamos:

Holerite do recorrente:

Registro que o juiz a quo, se equivocou a extinguir o feito, restando anulada a sentença e a aplicação de multa por embargos protelatórios da decisão no ID n° 118390508.

Portanto, nos moldes acima delineados, reconheço a competência territorial do juízo de origem para processar e julgar o feito, e, com permissivo do artigo 1.013, §3o, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, passo à análise do mérito e julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após detida análise dos autos, tenho que a pretensão indenizatória é procedente.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recorrente nega a contratação de consorcio junto a recorrida, alegando que sequer foi formalizada a proposta, pleiteando a devolução do valor pago de R$ 736,59 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e indenização por danos morais.

A recorrida, em sua defesa, aduz que em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente, que se dará no final de 2022. Pugna ainda pelo desconto de multa contratual por desistência, taxa de administração e seguro.

A recorrida afirma existir relação jurídica por meio de pacto verbal, juntando apenas um extrato de seu sistema no ID n° 118386594.

Pois bem. Entendo que não há comprovação da relação jurídica entre as partes, onde o recorrente faz jus a devolução pleiteada, eis que o contrato não foi formalizado. Dessa forma, entendo que se não se aplica o art. 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, devendo ocorrer a devolução de forma simples no caso em tela.

Por fim, entendo que é procedente a condenação por dano moral.

O dano moral se mostra presente frente ao considerável a negativa de atendimento na via administrativa, tendo o recorrente procurado o PROCON.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Assim, dada as particularidades do caso, tenho como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de extinção
, e no mérito, julgo procedente os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condeno a Recorrida ao pagamento de:

A)
indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,

B)
indenização por danos materiais na quantia de R$ 736,59 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022